Tribunal: TJMT
Processo: 0006721-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006721-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição.

Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 6721-71.2014.811.0041, manejados pelo Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir a base de cálculo da CDA n. 20131748, oriunda de uma multa aplicada pela PROCON/MT, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O Recorrente sustentou, em preliminar, a ausência de garantia do Juízo, o que acarreta a ausência de uma das condições da ação para a propositura dos Embargos à Execução, de sorte que estes deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito da controvérsia, o Apelante defendeu, em síntese, que a CDA em espeque tem por objeto o valor de uma multa decorrente da atuação regular do órgão de fiscalização (PROCON/MT) e de um processo administrativo válido, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de o valor aferido ser proporcional e razoável, diante da natureza das infrações cometidas pelo Apelado e das suas condições econômicas.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença e mantido o valor da CDA n. 20131748 e da multa, aplicada originariamente pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo

desprovimento do Apelo (id. 3495436, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Capital,
que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 6721-71.2014.811.0041, manejados pelo Apelado, julgou, parcialmente, procedente o pedido, para reduzir a base de cálculo da CDA n. 20131748, oriunda de uma multa aplicada pela PROCON/MT, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O fato jurídico-processual revela que o Recorrido, o Banco HSBC, manejou o processo em epígrafe com o objetivo de desconstituir a sobredita CDA, que aparelha a Execução Fiscal 11239-41.2013.811.0041, porque ela tem por objeto uma multa aplicada pelo PROCON/MT, diante das infrações previstas em norma federal (CDC), estadual e municipal consumeristas, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Banco HSBC, ora Recorrido, sustentou, naquela ação de base, que a multa incorre em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a não observância desses princípios ocasiona a nulidade da sanção aplicada e, de consequência, da respectiva CDA.

Argumentou, ainda, que, no caso de não ser acolhida a tese de nulidade da multa, esta deve ser reduzida, na medida o
Código de Posturas do Município de Várzea Grande,
no seu artigo 51, com a redação conferida pela Lei Municipal n. 2.757/2005, prevê que o descumprimento às normas lá previstas sujeitará o infrator à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração e, no caso, como foram constatadas 07 (sete) infrações consumeristas, o valor correto da multa corresponde ao importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...) A segunda tese suscitada pela parte autora diz respeito a uma correlação matemática entre o número de infrações cometidas e o valor da multa a ser aplicada. Compreende a embargante que o artigo 51, § 2o da Lei municipal de Várzea Grande n.o 1.386/94, merece interpretação aritmética, ou seja, como houve sete infrações, a multa deveria permanecer no patamar de R$ 35.000,00. Confira-se a redação do dispositivo mencionado.

Art. 51. [...].

§ 2o A desobediência às normas deste capítulo sujeitará o infrator à multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, comprovada por meio de denúncia do munícipe ou constatada em fiscalização habitual pelo Poder Público.

De fato, compulsando os autos, constato que a parte embargante foi autuada pelo cometimento de 07 infrações, como consta à fl. 103. É possível constatar, ademais, que as infrações são as elencadas no artigo 51 da Lei municipal de Várzea Grande n.o 1.386/94, tudo conforme fls. 110/111.

Com efeito, ainda que não vislumbre a ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, entendo que no caso específico dos autos houve ofensa à legalidade propriamente dita, tendo em vista o teor da norma acima colacionada.

O legislador, como se viu, taxou o valor da multa conforme o número de infrações, inexistindo qualquer espaço normativo para sua elevação. O caso, conforme sustentado pela parte autora, é, de fato, de análise matemática.

Houve a ocorrência de 07 (sete) infrações, sendo, portanto, cabível a aplicação de multa no importe de R$ 35.000,00, consoante o teor do artigo 51, § 2o da Lei municipal de Várzea Grande n.o 1.386/94.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reduzir a base de cálculo da CDA n.o 20131748 de R$ 60.000,00 para R$ 35.000,00 e declaro, com isso, resolvido o mérito da presente demanda conforme o artigo 269, inciso I, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, conforme os fundamentos lançados no relatório deste voto.

Antes, porém, de enfrentar o mérito recursal, passo à apreciação da preliminar suscitada.

Da preliminar de ausência de garantia do juízo para a propositura dos Embargos à Execução.

O Apelante defende, em preliminar, a ausência de garantia do Juízo, o que acarreta a ausência de uma das condições da ação, para a propositura dos Embargos à Execução.

Entendo que a preliminar descrita não merece acolhida, porquanto configura inovação recursal, na medida que não foi levantada, pelo Apelante, na peça de impugnação aos Embargos á Execução (id. 3495411 a 3495415), tampouco foi objeto de decisão pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal
.

(N.U 0005498-06.2014.8.11.0002, Rel. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 15/09/2020). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PERDA DE VISÃO DE UM DOS OLHOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
A matéria não alegada no momento oportuno
, qual seja, apelação,
trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). (...) (N.U 0020850-67.2015.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 08/01/2020). (Destaquei).

Desse modo, pelo fato de a mencionada arguição constituir inovação recursal,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do Mérito

Como já registrei, o Apelante pretende a reforma da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 6721-71.2014.811.0041, manejados pelo Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir a base de cálculo da CDA n. 20131748, oriunda de uma multa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Argumenta, em essência, que a multa que deu origem à referida CDA foi decorrente da atuação regular do órgão de fiscalização (PROCON/MT) e de um processo administrativo válido, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de o valor aferido ser proporcional e razoável, diante da natureza das infrações cometidas pelo Apelado e das condições econômicas deste.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se, então, em saber se o valor da multa deve ser aferido com base nos critérios adotados pelo PROCON/MT, previstos no artigo 57 do CDC, ou no artigo 51, §2
o
, do Código de Posturas do Município de Várzea Grande, com a redação conferida pela Lei Municipal n. 2.757/2005.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Recorrente.

Extrai-se dos autos que o PROCON/MT fixou a multa com fundamento no parágrafo único do artigo 57 do CDC, que estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Não obstante a existência da norma geral (CDC), este Sodalício tem entendimento de que, no caso de existir lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, essa regra local deve ser observada, em detrimento daquela (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA PROCON MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA À LEI DA FILA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DISCIPLINANDO A MATÉRIA – ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N. 4.069/2001 – ALTERAÇÃO DA PENALIDADE – APELO PROVIDO.
Havendo legislação específica disciplinando as sanções impostas pelo descumprimento da norma, deve ser esta observada e fixada

conforme as disposições nela contidas
.

Multa aplicada em desacordo com a Lei Municipal n. 4.069/2001.

Recurso provido.

(N.U 0000069-77.2010.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 20/12/2019). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
MULTA PROCON
– LEI DA FILA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
SANÇÃO PECUNIÁRIA
–
VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL
– ARTIGO 5o INCISO II DA LEI 4.069/2001 – REDUÇÃO DO
QUANTUM
CONDENATÓRIO – APELO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A lei municipal disciplina a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelece o valor da multa conforme a aludida legislação. (N.U 0001781-39.2009.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018). (Destaquei).

Na espécie, o Município de Várzea Grande, no âmbito de sua competência, editou a Lei Municipal n. 2.757/2005, que deu nova redação ao artigo 51 do Código de Posturas do Município e regulamentou o atendimento dos estabelecimentos bancários, bem como as sanções e os parâmetros a serem observados. Veja-se:

Art. 51. Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas neste município, observarão, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos e disposições:

I - o atendimento ao munícipe, preferencialmente assentado, deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em véspera e um dia depois de feriado, a contar do momento em que o usuário tenha entrado na fila, comprovando-se o tempo através do bilhete de senha da qual constará, mecanicamente impresso, o horário do seu recebimento e do atendimento;

II - reservar-se-á durante o horário de funcionamento, no mínimo, um caixa para atendimento preferencial aos idosos a partir de sessenta anos, gestantes, acidentados, portadores de necessidades especiais e pessoa com criança de colo, identificando-se o local com avisos em placas facilmente visíveis, reservando-se, no mínimo 10 (dez) cadeiras para esses munícipes;

III - para prestar ajuda ou esclarecimento aos munícipes será escalado, no mínimo, 1 (um) funcionário treinado para cada 5 (cinco) caixas eletrônicos, postando-se o mesmo nas proximidades desses caixas, dentro das agências, no horário das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas;

IV - manter-se-á nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados;

V - manter-se-á pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos;

VI - disponibilizar-se-á aos munícipes, estacionamento gratuito, vedada a cobrança através de cessão do imóvel ou qualquer forma de relação contratual com serviços ou empresas de estacionamento particular;

VII - manter-se-á avisos em placas com informações aos munícipes, em locais visíveis com os seguintes dizeres: "Em qualquer caso de descumprimento do Código de Postura do Município, exija seus direito";

VIII - disponibilizar-se-á aos munícipes, banheiros masculino e feminino e bebedouros de água com copo descartável;

IX - disponibilizar-se-á no mínimo 1 (um) caixa especifico para atender aos munícipes com mais de 5 (cinco) documentos bancários, devendo para tanto, as pessoas físicas e jurídicas que utilizam-se de office-boy, cadastrarem-no na agência bancária, com emissão de identificação por esta, para serem atendidos diretamente nesse caixa;

§ 1o Disponibilizar-se-á aos munícipes, no mural da agência, um cópia deste capítulo do Código de Postura.

§ 2o A desobediência às normas deste capítulo sujeitará o infrator à multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, comprovada por meio de denúncia do munícipe ou constatada em fiscalização habitual pelo Poder Público.

§ 3o A contar de 10 (dez) infrações sucessivas, para cada inciso infringido, serão suspensas as atividades pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da multa pecuniária.

§ 4o A não adoção das medidas impedirá a expedição e renovação do alvará de funcionamento, ficando vedado ao serviço público expedir esse licenciamento sem antes aferir, por constatação in loco, devidamente atestada pelo técnico responsável, o cumprimento das exigências legais.

§ 5o O órgão de fiscalização do município dará atendimento preferencial aos munícipes que apresentarem denunciar de infrações referidas neste capitulo, deslocando um fiscal imediatamente para a agência infratora a fim de lavrar a ocorrência.

§ 6o Os estabelecimentos devem implantar o disposto na presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.

Como se vê, o § 2
o
do artigo acima citado estabelece a penalidade a que o infrator está sujeito, no caso de não atendimento das referidas normas. Veja-se:

Art. 51. (...)

§2o. A desobediência às normas deste capítulo sujeitará o infrator à multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, comprovada por meio de denúncia do munícipe ou constatada em fiscalização habitual pelo Poder Público.

Nesta quadra, a multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), está em desconformidade com a legislação especial, porque,
in casu
, a sanção não observou os parâmetros previstos na norma municipal.

Logo, pelo fato de o Apelado ter incorrido em 07 (sete) infrações, conforme se colhe da documentação encartada nos autos eletrônicos, a multa deveria ter sido aplicada no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), como corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
na decisão impugnada.

Nesse contexto, verificada a higidez do
decisum
recorrido, porque de acordo com a orientação deste Sodalício, a sua preservação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a sentença vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020